Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-34.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL.QUESTIONAMENTO DE ENCARGOS VINCULADOS A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A adoção de tese divergente daquela que a apelante pretendia sufragar não configura contradição na sentença.

2. A ação de prestação de contas pode ser proposta em desfavor de instituição bancária pelo titular de conta corrente (Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça). Entretanto, para preencher o requisito do interesse processual, é necessário que o correntista delimite um período sobre o qual busca o esclarecimento e discorra os motivos pelos quais entende que os débitos especificados são duvidosos.

3. A propositura de ação de prestação de contas, sem delimitação do período, especificação dos débitos indevidos e exposição consistente dos motivos para o questionamento dos descontos caracteriza pedido genérico, enseja no indeferimento da petição inicial.

4. Nas causas em que o bem jurídico em discussão for inestimável ou inapreciável e o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o §8o, afastando-se, em parte, a regra geral do §2o e do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.